Tribunal: TJMT
Processo: 1078306-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078306-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA BEZERRA SIQUEIRA - CPF: 709.987.281-87 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PORTO BANK S.A. - CNPJ: 46.350.164/0001-40 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DA FATURA REALIZADO PELA CONSUMIDORA. COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DA DATA PREVISTA PARA DÉBITO AUTOMATICO. INÉRCIA DA EMPRESA EM EFETUAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput) impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que deve responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, bastando a comprovação da falha e do nexo causal.

Verifica-se falha na prestação do serviço da empresa recorrida, uma vez que, mesmo após o contato da autora informando o parcelamento da fatura e a preocupação com o débito automático, a empresa não tomou as providências necessárias para evitar a cobrança integral indevida.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados, independentemente de culpa

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078306-77.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Karina Bezerra Siqueira

Recorrido(s):

Porto Bank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recusais, a autora alega que teria direito a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, bem como que o ato ilícito se encontra demonstrado, pois ao oferecer o serviço de parcelamento da fatura, deveria haver comunicação entre os setores da recorrida que impedisse a cobrança em duplicidade. Que o dever de tirar o débito automático da fatura não seria só da autora, como também obrigação da reclamada, ante ao princípio da boa-fé contratual.

O caso concreto se refere ao parcelamento que a autora realizou da sua fatura de cartão de crédito, em novembro/20236 e, ainda assim, houve o débito automático do valor integral da fatura. Ao final pretende a restituição do valor pago e indenização pelos danos morais. O reclamado, por sua vez, alega que havia comunicação expressa nas faturas de cartão de crédito que, caso o consumidor optasse pelo parcelamento, era seu dever efetuar o cancelamento do débito automático antes de concluir o referido parcelamento.

Pois bem.

Pelas produzidas, consta que a fatura de novembro/2023, vencia em 10/11 e a autora decidiu efetuar o parcelamento em 08/11. A orientação constante na fatura era que se cancelasse o serviço de débito automático, pelo menos, 03 dias antes da data do vencimento da fatura (id 231202161).

Entretanto, ainda que a orientação fosse essa, a autora optou por parcelar a fatura dois dias antes do vencimento, o que seria possível, visto que no mesmo informativo consta
que o parcelamento poderia ser realizado até o vencimento.

Dessa forma, após o parcelamento, no dia seguinte, a autora entrou em contato com a empresa, pelo canal de atendimento, e
informou a situação ao atendente que pediu para que ela aguardasse a baixa, ainda que a autora houvesse demonstrado sua preocupação quanto a possibilidade de se debitar o valor cheio da fatura
, conforme imagem abaixo destacada:

Evidencia-se que, ainda que a autora tenha seguido parcialmente as orientações fornecidas, a empresa não tomou as providências necessárias para evitar o débito integral, mesmo após ser alertada pela consumidora sobre a situação. A falta de ação da reclamada representa uma clara falha na prestação do serviço, uma vez que a autora, ao realizar o parcelamento, deveria ter recebido o suporte adequado para evitar o pagamento duplicado.

Com isso, a situação vivida pela autora ultrapassa o mero aborrecimento. O débito indevido, aliado à negligência da reclamada ao não cancelar o valor integral da fatura, gerou prejuízo emocional e transtornos que caracterizam o dano moral. A promovente, que confiou no parcelamento da fatura, acabou sofrendo prejuízo financeiro temporário, além da sensação de insegurança diante da falha no serviço.

Dessa forma, o dano moral decorre do próprio fato de o consumidor ser lesado em sua confiança e expectativa legítima de que o serviço seria prestado adequadamente, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput). Sendo assim, a falha da recorrida em solucionar o problema de forma tempestiva gera a obrigação de indenizar a autora pelos danos morais sofridos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO o recorrido a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser atualizado monetariamente, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir dessa data, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024